Tribunal: STF
Processo: RE 1489566
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642 RG/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    II — Agravo regimental a que se nega provimento.